Tribunal: STJ
Processo: 1504004-18.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029454 - SP
(2025/0321242-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAS SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: JORGE GONÇALVES FERREIRA - SP206802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: DECIO FERREIRA GUIMARAES - SP240346
INTERES.
: MIKAEL SAMPAIO DOS SANTOS
INTERES.
: RODOLFO RODRIGO CEZARIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: WAGNER LUIS DA SILVA - SP342484
INTERES.
: RODRIGO MARTINS LOPES
ADVOGADO
: JOSIELTON GONÇALVES CRUZ - SP327864
INTERES.
: JOAO CARLOS COCA PEREZ
ADVOGADA
: DANIELLA PAIVA DOS SANTOS - SP353998
INTERES.
: CLEBER LUIS MATOS DA SILVA
ADVOGADO
: JAIR PEREIRA DA SILVA - SP322437
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fa78758-4771-4928-a618-6f79141b4eb9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fa78758-4771-4928-a618-6f79141b4eb9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029454 - SP
(2025/0321242-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAS SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: JORGE GONÇALVES FERREIRA - SP206802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: DECIO FERREIRA GUIMARAES - SP240346
INTERES.
: MIKAEL SAMPAIO DOS SANTOS
INTERES.
: RODOLFO RODRIGO CEZARIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: WAGNER LUIS DA SILVA - SP342484
INTERES.
: RODRIGO MARTINS LOPES
ADVOGADO
: JOSIELTON GONÇALVES CRUZ - SP327864
INTERES.
: JOAO CARLOS COCA PEREZ
ADVOGADA
: DANIELLA PAIVA DOS SANTOS - SP353998
INTERES.
: CLEBER LUIS MATOS DA SILVA
ADVOGADO
: JAIR PEREIRA DA SILVA - SP322437
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 88f23b3b-856d-4f9f-944f-b07671917379

JOAS SANTOS FERNANDES agrava de decisão em que não conheci
do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do
STJ.
A defesa alega que "a decisão monocrática que inadmitiu o Agravo em
Recurso Especial, ao fundamentar-se na suposta ausência de impugnação
específica de todos os óbices recursais e na consequente incidência da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça, incorre em equívoco, pois desconsidera a
fundamentação robusta e detalhada apresentada pelo Agravante" (fl. 5.616).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a absolvição do réu ou a fixação
de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. O Tribunal de origem
não admitiu sua irresignação, o que levou à interposição do agravo.
Ao analisar o AREsp, entendi que incidia o óbice da Súmula n. 182 do
STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de inadmissão
do especial. Veja-se (fls. 5.555-5.556, destaques no original):
No caso em exame, a Corte local não admitiu o recurso pelos
seguintes motivos (fls. 5.418-5.419, grifei):
Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de
.
óbice processual
Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a
, consoante determina o artigo
fundamentação necessária
1.029 do Código de Processo Civil, o que afasta a
possibilidade da sua admissão, pois não foram devidamente
atacados os argumentos do aresto.
O E. Superior Tribunal de Justiça, considerando a
importância desse requisito formal, assinalou que:
(...) Verifica-se deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair o óbice do Enunciado n. 284
da Súmula do STF, pois o recorrente não demonstrou
de maneira específica as razões de sua insurgência (...).
Documento eletrônico VDA55902702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 88f23b3b-856d-4f9f-944f-b07671917379

Outrossim, incide ao caso a Súmula no 7 do Superior
, que dispõe:
Tribunal de Justiça
A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial, ou seja, não
é possível emitir um juízo de valor sobre as questões de
direito federal sem antes apurar os elementos de fato.

O agravante, contudo, não rebateu todos os fundamentos da
, uma vez que se limitou a afirmar,
inadmissão do especial
de
, que é desnecessário o reexame probatório. Além
forma genérica
disso,
sobre a incidência da Súmula n. 284 do STF.
nada disse
Para impugnar satisfatoriamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ -
aplicado ao caso -, o agravante deveria demonstrar que, no
recurso especial, evidenciou a
que pretendia ver
tese jurídica
examinada, a partir das premissas fático-probatórias do acórdão
recorrido. Saliento que são
de
insuficientes assertivas genéricas
que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas.

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência das
Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
Documento eletrônico VDA55902702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 88f23b3b-856d-4f9f-944f-b07671917379

preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 88f23b3b-856d-4f9f-944f-b07671917379

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0321242-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.029.454 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008645320218260535 00035685320228260228 00048583420228260154
00054992820218260228 00194373520228260041 00197656220228260041
00197716920228260041 15040041820208260224
1504004182020826022450000 194373520228260041 197656220228260041
197716920228260041 20250000190790 2179901582020030209
35685320228260228 48583420228260154 54992820218260228
8645320218260535 864532021826053500035685320228260228
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: DECIO FERREIRA GUIMARAES - SP240346
AGRAVANTE
: MIKAEL SAMPAIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: RODOLFO RODRIGO CEZARIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: WAGNER LUIS DA SILVA - SP342484
AGRAVANTE
: RODRIGO MARTINS LOPES
ADVOGADO
: JOSIELTON GONÇALVES CRUZ - SP327864
AGRAVANTE
: JOAS SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: JORGE GONÇALVES FERREIRA - SP206802
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS COCA PEREZ
ADVOGADA
: DANIELLA PAIVA DOS SANTOS - SP353998
AGRAVANTE
: CLEBER LUIS MATOS DA SILVA
ADVOGADO
: JAIR PEREIRA DA SILVA - SP322437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CLAUDENILSON DE OLIVEIRA BENTO
CORRÉU
: DAVID BEZERRA TRINDADE
CORRÉU
: DOUGLAS ELOI REQUENA
CORRÉU
: EDIVANDRO JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: EDUARDO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: JURANDI DE JESUS MARQUES
CORRÉU
: WESLLEY RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSENIL JOSÉ DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS LEANDRO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: UANDERSON SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: WILLIAM PEREIRA MARQUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAS SANTOS FERNANDES
C542605449164245641650@
2025/0321242-6 - AREsp 3029454 Petição : 2026/0023206-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:26
Código de Controle do Documento: 05078A97-8A9E-4AF8-8F37-A62ED4733600

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0321242-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.029.454 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JORGE GONÇALVES FERREIRA - SP206802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: DECIO FERREIRA GUIMARAES - SP240346
INTERES.
: MIKAEL SAMPAIO DOS SANTOS
INTERES.
: RODOLFO RODRIGO CEZARIO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: WAGNER LUIS DA SILVA - SP342484
INTERES.
: RODRIGO MARTINS LOPES
ADVOGADO
: JOSIELTON GONÇALVES CRUZ - SP327864
INTERES.
: JOAO CARLOS COCA PEREZ
ADVOGADA
: DANIELLA PAIVA DOS SANTOS - SP353998
INTERES.
: CLEBER LUIS MATOS DA SILVA
ADVOGADO
: JAIR PEREIRA DA SILVA - SP322437
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449164245641650@
2025/0321242-6 - AREsp 3029454 Petição : 2026/0023206-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:26
Código de Controle do Documento: 05078A97-8A9E-4AF8-8F37-A62ED4733600